Tribunal: STF
Processo: Ext 1414
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O REINO DA ESPANHA. CRIME DE HOMICÍDIO. DUPLA TIPICIDADE ATENDIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPANHEIRA BRASILEIRA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A EXTRADIÇÃO: SÚMULA 421/STF. ATENDIMENTO A TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.



    1. A extradição instrutória, requerida em autos devidamente instruídos com os documentos exigidos pelas normas de regência, tem por fim viabilizar o julgamento de suspeitos da prática, no território do Estado Requerente, de crimes que atendam ao requisito da dupla tipicidade e que não incidam nas hipóteses legais de inadmissibilidade.



    2. A Súmula 421/STF, assentou que a circunstância de o extraditando viver no Brasil com uma companheira brasileira não consubstancia causa impeditiva da extradição. 



    3. In casu, 



    (a) o Extraditando é acusado de ter praticado crime de homicídio, na modalidade tentada, no dia 27/07/2010;



    (b) a prescrição da pretensão punitiva do delito de homicídio, pelo Código Penal Espanhol, consuma-se em 10 anos; pelo Código Penal brasileiro, a prescrição se operaria em 20 anos;



    (c) estão preenchidos todos os requisitos para o deferimento da extradição, previstos no Tratado Bilateral, ausentes hipóteses de inadmissibilidade.



    4. Extradição deferida.